Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700958-39.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES MORADA DOS FORTES APELADO: IDELBO FULGENCIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo exequente, ASSOCIACAO DE MORADORES MORADA DOS FORTES, contra sentença prolatada na ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de IDELBO FULGENCIO DE OLIVEIRA JUNIOR. Na inicial, o exequente requereu a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 4.282,40 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), referente a acordo extrajudicial (ID 72825915). Ao verificar a petição inicial, o juízo a quo determinou emenda para serem anexadas as minutas de acordo com as assinaturas das partes envolvidas (ID 72825927). Em resposta, o exequente juntou documentos para apresentar nos autos o "Termo do Acordo no 91056" assinado por duas testemunhas (ID 72825929). A decisão de ID 72825931 determinou novamente a juntada dos documentos, nos seguintes termos: “Promova a emenda da inicial, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, para: a) Anexar aos Autos os documentos necessários à propositura da ação, no caso a parte exequente deve apresentar as minutas de acordo com as assinaturas das partes envolvidas, pois os documentos juntados são apócrifos (Art. 320, CPC). A nova peça deverá ser apresentada na íntegra. Ressalte-se que se a parte autora não cumprir as diligências mencionadas, a petição inicial será indeferida (Art. 321, parágrafo único). Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF.” Em nova emenda, a parte exequente afirmou que as assinaturas do executado e das testemunhas foram feitas de forma digital, através da plataforma ‘’AUTENTIQUE’’, cuja veracidade pode ser analisada a qualquer momento, bastando seguir as instruções das últimas páginas do PDF em anexo (fls. 3 e 4). Alega encontrar-se o acordo no095391, devidamente assinado pelo executado e por duas testemunhas. Asseverou ter cumprido a decisão e requereu o recebimento da emenda, com o consequente prosseguimento do feito. Sobreveio sentença, na qual o juízo a quo, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito por entender não ter sido satisfeita a emenda da inicial. A exequente foi condenada ao pagamento das custas processuais (ID 72825935). Foram opostos embargos de declaração (ID 72825937), os quais foram rejeitados (ID 72825939). Em suas razões, a apelante/exequente pede o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, especificamente para reconhecer o atendimento integralmente às determinações judiciais, afastando o indeferimento indevido da petição inicial e determinando o regular prosseguimento do feito. Alega ter anexado os documentos solicitados aos autos, inexistindo qualquer pendência a qual impeça o regular prosseguimento do feito. Destaca ter acostado aos autos as minutas dos acordos, devidamente assinadas pelas partes envolvidas. Aduz o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, o qual dispõe sobre o indeferimento da petição inicial somente caso o autor deixe de atender à ordem de emenda, o que não ocorreu no presente caso. Assevera ter havido um formalismo excessivo. Alega contrariedade aos princípios processuais fundamentais, tais como o acesso à justiça, a primazia do julgamento do mérito e a instrumentalidade das formas (ID 72825942). Preparo recolhido (ID 72825944). Sem contrarrazões, visto que não perfectibilizada a relação processual. É o relatório. Decido. Em atenção aos art. 932, IV, e art. 1.011, inciso I, do CPC e art. 87, inciso III, do RITJDFT, recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá dar provimento ao recurso, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, quando for contrário a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. De acordo com o art. 133, inciso IV, do RITJDFT, independerá de acórdão, para que seja cumprida, a decisão “que implicar conversão do julgamento em diligência [...]”. Na origem, trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito ao indeferir a petição inicial. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de irregularidade causadora da extinção do processo, relativa a descumprimento de determinação para juntada de documentos essenciais, com apresentação da peça na íntegra. Como é cediço, é necessária a estrita observância pelo juízo dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do art. 321 combinado com o art. 330, IV, do CPC, abaixo transcritos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” - g.n. A regra em destaque é cogente e determina ao magistrado a concessão de oportunidade à parte para proceder à emenda ou aditamento da petição inicial, caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos art. 319 e art. 320 do Código de Processo Civil. Na hipótese concreta, como relatado, intimada para promover a emenda da inicial com a juntada das minutas de acordo com as assinaturas das partes envolvidas, o exequente apresentou cópia do acordo assinado pelo executado e duas testemunhas. Novamente intimado, sob os mesmos termos, a exequente juntou o termo de acordo com a informação de “a assinatura do executado e das testemunhas foram feitas de forma digital, através da plataforma ‘’AUTENTIQUE’’, cuja veracidade pode ser analisada a qualquer momento, bastando seguir as instruções das últimas páginas do PDF em anexo.” Sobreveio sentença de extinção do feito, a qual afirmou não ter sido cumprida a emenda pela parte autora (ID 72825935). Embora opostos embargos de declaração (ID 72825937), estes foram rejeitados de forma genérica (ID 72825939). Como se observa dos autos, o exequente juntou aos autos o acordo objeto da discussão, no primeiro momento com assinatura manuscrita, e posteriormente com assinatura digital, através da plataforma ‘’AUTENTIQUE’ (ID 72825934). Assim, a parte autora cumpriu as determinações expedidas pelo Juízo, após o prazo concedido, entretanto, o juízo entendeu pelo indeferimento da petição inicial. Merece destaque a doutrina de Renato Montans de Sá, quando esclarece: "Se o Juiz verificar pequenas imperfeições, lacunas ou omissões que não comprometam o deferimento da inicial, mas que demandem correção, determinará a emenda da inicial no prazo de quinze dias, nos termos do art. 321 do CPC/2015. Constitui regra que prestigia o princípio do aproveitamento dos atos processuais (CPC/2015, arts. 139, IX, 276 e 282) decorrente da instrumentalidade das formas. Evidente que esse prazo de quinze dias poderá ser prorrogado a critério do juiz, especialmente quando verificar que a emenda pode demorar mais que o prazo legal. É necessário que o magistrado indique com precisão o que deve ser corrigido ou complementado em atenção (sempre) ao pedido da cooperação (art. 6°, CPC/2015). Caso a parte não cumpra o preceito, acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 330, IV, do CPC/2015. Se o juiz, contudo, verificar que a petição inicial padece de vício que impeça o seu prosseguimento e sendo impossível a sua correção dentro do mesmo processo, o juiz indeferirá a petição inicial e extinguirá o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, c/c art. 330 do CPC/2015." (SÁ, Renato Montans de. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 359-360). No caso, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastado o rigor, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, pois evidente o interesse da parte em dar cumprimento aos atos e diligências determinados pelo Juízo, pois se manteve ativa todas as vezes as quais fora instada a se manifestar, juntando os documentos necessários para a recuperação judicial. Em atendimento, ainda, ao princípio da primazia no julgamento de mérito, segundo o qual o processo de conhecimento foi projetado pelo legislador para resultar na prestação jurisdicional final, essa espécie de apreciação é considerada o fim normal dessa espécie de processo ou fase procedimental. Naturalmente, nem sempre isto é possível no caso concreto, devendo o sistema conviver com o fim anômalo do processo ou fase de conhecimento, o qual se dá por meio da sentença terminativa (art. 267 CPC/73 e 485 CPC/2015). Considerando os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, objetivando a rápida e efetiva solução dos litígios, não há se falar em inépcia da inicial, porquanto a extinção do processo, sem exame do mérito, induz apenas a distribuição de idêntico processo, ocasionando sobrecarga para o Judiciário. Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: " [...] 5. A exigência de ajuizamento de nova ação de conhecimento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. [...]" (REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).-g.n. “[...] 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não é adequado cancelar a distribuição de processo em fase avançada de andamento, bem como que os recorridos haviam honrado com valor substancial das custas antes da sentença, sendo a última parcela paga logo após sua prolação. Assim, creditou-se o aproveitamento desse ato tardio ao direito à tutela adequada e efetiva, à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. "Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.” (REsp n. 1.361.811/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 6/5/2015). 6. Agravo interno a que se nega provimento. [...]” (AgInt no AREsp 1736299/GO, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). -g.n. “[...] 2. É entendimento da Segunda Seção que o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC. 3. Agravo interno não provido. [...]” (AgInt no REsp n. 2.027.875/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 25/4/2024.)-g.n. “[...] V - Esse entendimento encontra-se translúcido em julgados do âmbito das 1a, 2a e 3a Seções desta Corte Superior que, mutatis mutandis, aplicou-se a ação rescisória ao mandado de segurança e por força do art. 968, § 5o, do CPC/2015, mas que permeia o sistema processual brasileiro após a vigência do CPC/2015, neles replicando o texto normativo semelhante ao art. 321 do CPC/2015. Elege-se a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas, com a devida prestação jurisdicional, esta última seja positiva (provimento do pedido) ou seja negativa (desprovimento do pedido). (AR n. 6.312/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 11/4/2023; AgInt nos EAREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgRg nos EmbExeMS n. 10.886/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 18/9/2018.)” (AgInt nos EREsp 2034406/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023) No mesmo sentido, é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal: “[...] 6 Princípio da primazia da resolução de mérito O art. 4o do CPC/2015, no campo das normas fundamentais, consagra, a um só tempo, dois princípios de natureza constitucional: (i) o da duração razoável do processo, e (ii) o da primazia da resolução do mérito (nesta incluída tanto a atividade de acertamento como a de satisfação do direito reconhecido). De fato, a garantia de acesso efetivo à justiça (CF, art. 5o, XXXV) seria frustrada profundamente caso a parte, que se viu violada em seu direito, tivesse de aguardar um tempo injustificadamente longo para que a resposta jurisdicional à demanda fosse dada. Justiça tardia não é justiça, mas, desenganadamente, denegação de justiça (CF, art. 5o, LXXVIII). De outro lado, o processo não foi pensado constitucionalmente como simples técnica de discutir a pretensão controvertida em juízo. Sua finalidade institucional é inegavelmente a de pacificar o litígio e tutelar o direito material ameaçado ou lesado, de maneira justa e efetiva. [...]” (RMS 38279 / MG, relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 30/11/2021, Publicação: 2/12/2021) “[...] 31. O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, CPC/2015) e o postulado da economia processual permitem superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação em razão do referido enunciado vinculante. [...]” (Rcl 74572/MS, rel. Min. Flávio Dino, Julgamento: 30/1/2025, Publicação: 31/1/2025). “[...] 1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF no 324 e o RE no 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema no 725 da RG).[...]” (Rcl 63495 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento: 25/3/2024, Publicação: 15/4/2024). “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema no 725 da Repercussão Geral (RE no 958.252) e ADPF no 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema no 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência e que a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho foi dada após o STF ter decidido a ADPF no 324 e o RE no 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema no 725 da RG). [...]” (Rcl 65432 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento: 22/04/2024, Publicação: 30/04/2024). -g.n. De rigor, portanto, a cassação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para que o feito prossiga, com o devido processamento da ação de execução de título extrajudicial, porquanto não subsiste o motivo utilizado como fundamento para a extinção prematura do feito. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso IV, do CPC e art. 87, inciso III, e art. 133, inciso IV, do RITJDFT, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 18:37:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador